Tribunal: TJDFT
Processo: 0717818-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO. VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE ACESSORIA PARA MELHOR POSICIONAMENTO ECONÔMICO NO MERCADO FINANCEIRO. INFORMAÇÃO INADEQUADA. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de ressarcimento e danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. A sentença declarou resolvido o contrato entre as partes e determinou o ressarcimento dos valores pagos.

2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Na inicial, a parte autora afirmou que encontrou um anúncio de uma moto, modelo “Yamaha Fazer” ano 2015, no facebook e iniciou as tratativas com uma pessoa chamada Anna Elisa, a qual era representante comercial da empresa ré. Narrou que enviou uma série de documentações pessoais, como comprovante de residência, contracheque e outros, visando dar início ao processo de compra da moto. Por fim, realizou a transferência da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), julgando se tratar da entrada referente ao financiamento da moto pretendida. Contudo, após o pagamento da “entrada” recebeu um contrato de “Prestação de Serviços de Assistência Ao Crédito”, que aparentemente nada teria a ver com a referida motocicleta, fruto do negócio jurídico. Após questionar a representante comercial quanto ao teor do contrato, foi lhe dito que se tratava de procedimento padrão da empresa. Posteriormente, foi informada que o financiamento da moto não foi aprovado e não teve o valor dado “supostamente” como entrada ressarcido.

4. A ré, em seu recurso, arguiu que o contrato firmado com a autora tinha como objeto suporte técnico e especializado para melhora no posicionamento econômico no mercado perante as instituições financeiras, a fim de aumento das oportunidades de concessão de linhas de crédito. Defendeu que o serviço contratado foi devidamente prestado inclusive tentou por diversas vezes obter a concessão de crédito perante instituições financeiras para o financiamento da moto, mas não obteve êxito. Por fim, ponderou que não faz parte do objeto contratual a garantia do aumento do score ou de concessão de crédito.

5. Como observado pelo juízo sentenciante: “(...)De se ressaltar que a parte requerida não impugnou quaisquer dos documentos colacionados pela autora, motivo pelo qual os reputo verdadeiros, bem como reputo verdadeira a alegação da autora de que firmou o contrato convencida de que se tratava de contrato que promoveria o financiamento pretendido, notadamente ante o teor da oferta de ID 85533603”.

6. A oferta publicada pela parte ré nas redes sociais, inclusive com simulação de parcelas, conforme comprovam as conversas de WhatsApp acostadas aos autos, comprovam a má-fé da requerida que, em verdade, não vendia a moto, mas outro produto, induzindo o consumidor a erro. O consumidor tem direito à informa clara e inequívoca, conforme determina os arts. 6o, inciso III, e art. 31, ambos do CDC, in verbis: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;(...) Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

7. Indubitavelmente, a ré falhou com o seu dever de informação, pois não deixou claro que os seus serviços não incluíam a solicitação de financiamento, tampouco informou que o valor desembolsado pela autora não serviria como entrada para o pagamento do bem a ser adquirido.

8. Ainda, a ré não pode exigir do consumidor remuneração pela suposta realização de diligências para a efetivação do contrato de crédito pretendido, porque toda a análise de crédito (com as respectivas diligências) é feita pela instituição financeira de quem se busca o crédito e não pela ré. Portanto, nos termos dos artigos 46 e 51, IV e XII, do CDC, é nula a cláusula contratual que prevê como objeto do contrato suporte técnico e especializado para melhora no posicionamento econômico no mercado perante as instituições financeiras, a fim de aumento das oportunidades de concessão de linhas de crédito.

9. Por fim, repise-se que a ré não se desincumbiu de comprovar que auxiliou a autora na busca pelo financiamento pretendido. Dessa forma, os valores pagos pela autora deem ser ressarcidos, conforme determinado na sentença.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.